Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020563-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), VALMOR PIRES - CPF: 191.777.209-20 (AGRAVANTE), VALMOR PIRES - CNPJ: 12.506.471/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 104 E 842 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Considerando que a proposta de transação feita por e-mail remetido pelo advogado do exequente não chegou a ser transladada pelas partes em minuta própria, com a necessária observância dos requisitos de ordem formal previstos nos arts. 104, inciso III, e 842 do Código Civil - a saber, por termo nos autos e com a assinatura dos transigentes -, impõe-se indeferir o pedido da parte executada de que seja homologado o acordo.”
(TJ-MG - AI: 21447765620228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VALMOR PIRES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000448-77.2015.8.11.0094 movida pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
indeferiu o pleito do executado, ora agravante, de homologar o acordo entabulado entre as partes.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que houveram várias negociações entre os litigantes, especialmente por
e-mail
, contudo, o banco recorrido se nega a juntar nos autos o termo do acordo, o que motivou a decisão atacada.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, impossibilitando que seus bens sejam levados à penhora.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, reconhecendo a existência de acordo entre as partes.

Liminar recursal indeferida (ID 231566176).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 235902165).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque também entendo que sem a apresentação de uma minuta de acordo em juízo, para que esta seja submetida à homologação, não há que se falar em acordo realizado entre as partes, até mesmo porque impossível a sua homologação, visto a ausência de formalização dos termos do acordo.

O Juízo
a quo
oportunamente utilizou alguns julgados que se encaixam no caso em apreço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSTA DE ACORDO ENCAMINHADA POR EMAIL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 104 E 842 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DO EXECUTADO DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - Considerando que a proposta de transação feita por e-mail remetido pelo advogado do exequente não chegou a ser transladada pelas partes em minuta própria, com a necessária observância dos requisitos de ordem formal previstos nos arts. 104, inciso III, e 842 do Código Civil - a saber, por termo nos autos e com a assinatura dos transigentes -, impõe-se indeferir o pedido da parte executada de que seja homologado o acordo. II - Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 21447765620228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR JUNTADA DE PETIÇÃO CONTENDO A AFIRMAÇÃO DE QUE O AUTOR/APELADO TERIA QUITADO O CONTRATO NA VIA ADMINISTRATIVA, PELO QUE SE PLEITEOU A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO TRANSACIONAL. PARTES INTIMADAS PARA SUPRIR A QUESTÃO. RECALCITRÂNCIA NA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. POSTERIOR PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO SUPOSTO ACORDO, EXTINGUINDO-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, BASEADA NO ART. 487, III, B, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTINGUIR O FEITO NAS FORMAS PRETENDIDAS, ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MINUTA DE ACORDO, DE CUJOS TERMOS NÃO SE TEM CONHECIMENTO. PEDIDOS INDEFERIDOS. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE RECURSO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PARTE INTIMADA PARA PROCEDER AO RECOLHIMENTO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, CPC. INÉRCIA. APELAÇÃO DESERTA. RECURSO INADMISSÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS A TÍTULO RECURSAL, COM FULCRO NO ART. 85, § 11, CPC, E NA RATIO DECIDENDI DO RESP Nº 1.573.573/RJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.” (TJ-AL - AC: 07276719320188020001 Maceió, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2022)

Portanto, não há que se falar nos autos originários ou no presente recurso em acordo firmado entre a parte recorrente e o banco recorrido, visto que tem-se por impossível o conhecimento do Judiciário sobre os seus termos.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024